Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-25.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VETOR ÚNICO. DECOTE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 630 DO STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRIVILÉGIO INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas à pena de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a melhor adequação típica da conduta ao crime de tráfico ou de uso pessoal; e (iii) a viabilidade da aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroboradas por confissão, ainda que qualificada, inviável a absolvição do agente.
4. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal quando a análise casuística dos vetores elencados no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, evidencia a destinação dos entorpecentes à difusão ilícita.
5. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como vetor único.
6. Consoante entendimento da jurisprudência do STJ, afigura-se razoável a adoção da fração redutora de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão espontânea diante de confissão qualificada, e sua ulterior compensação parcial com a agravante da reincidência.
7. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbice ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.